Tribunal: CARF
Processo: 13896.721793/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721793/2017-65
RESOLUÇÃO
3102-000.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Keli Campos de Lima.

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721793/2017-65
2
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de pagamento indevido ou a
maior de PIS e COFINS.
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o relatório da primeira instância:

Por meio do Despacho Decisório de folhas 229 a 232 foi denegada a restituição
referente aos Pedidos Eletrônicos de Restituição – PER, e denegada a homologação às Declarações
de Compensação – Dcomp, indicadas abaixo.
No Termo de Verificação Fiscal (f 226 a 228), a autoridade fiscal fundamentou seu
ato com os seguintes argumentos:
1. Primeiro grupo
Especificamente quanto aos 7 (sete) primeiros PERs do quadro acima, foi observado
que eles apontam como origem de crédito o mesmo DARF constante em Pedidos de Restituição
transmitidos anteriormente, já analisados e indeferidos no Processo no 16692.720776/2014-42, o
qual se encontra, no presente momento, em discussão administrativa, como se passa a ver:

Observa-se que as datas de transmissão dos PERs aqui tratados (01/07/2016,
05/10/2016 e 07/10/2016) ocorreram em momento posterior à ciência do Despacho Decisório
(25/04/2016) que indeferiu integralmente, mediante análise de mérito, o direito creditório alegado
nos Pedidos de Restituição analisados no Processo no 16692.720776/2014-42. Por não haver saldo
remanescente nos DARFs aos quais os PERs do presente processo fazem referência como origem de
crédito, restam esses Pedidos de Restituição igualmente indeferidos.
2. Segundo grupo
Partindo para a análise dos demais PERDCOMPs listados no quadro inicial desse
TVF, observa-se uma situação similar ao explanado até aqui. Os PERDCOMPs também apontam o
mesmo DARF como origem de crédito constante em Pedidos de Restituição e Declarações de
Compensação transmitidos anteriormente, já analisados e indeferidos nos Processos no
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721793/2017-65
3
10880.734140/2017-27 e 13896.721797/2018-24, os quais se encontram, no presente momento,
em discussão administrativa, como se passa a ver:

É importante citar que, entre todos esses PERDCOMPs que se remetem aos mesmos
DARFs com a origem de crédito, os primeiros a serem tratados foram os Pedidos de Restituição
componentes do Processo no 10880.734140/2017-27, cuja decisão baseou-se na análise de mérito
das razões apresentadas inicialmente pelo contribuinte, tendo elas sido rechaçadas.
De igual forma, a análise de mérito do Processo no 13896.721797/2018-24 concluiu
pela não pertinência dos argumentos apresentados como justificativa para a apuração do
pagamento indevido ou a maior alegado pelo contribuinte, mais uma vez, não reconhecendo o
direito creditório e, por consequência, não homologando as compensações.
Por fim, o contribuinte transmitiu os PERDCOMPs aqui tratados, que se referem aos
mesmos DARFs a partir dos quais foram apurados os créditos previamente pleiteados. Cumpre
observar que, para cada pagamento, parte do valor original encontra-se vinculado à discussão
administrativa estabelecida no Processo no 10880.734140/2017-27 e o remanescente encontra-se
totalmente utilizado na extinção dos débitos declarados em DCTF. Dessa forma, não subsistem
saldos de quaisquer dos pagamentos que suportem o direito creditório pleiteado nos PERs
analisados no presente processo.
A interessada teve ciência do Despacho Decisório em 03/12/2018 (f. 235).
Irresignada, em 02/01/2019 (f. 243), a contribuinte encaminhou a manifestação de
inconformidade de f. 246 a 263, na qual alega em síntese o seguinte:
No item “I. A TEMPESTIVIDADE”, sustenta a tempestividade da manifestação de
inconformidade, e no item “II. OS FATOS”, faz uma breve descrição dos fatos.
No item “III.1 DA NÃO VINCULAÇÃO AOS PROCESSO ADMINISTRATIVO No
16692.720776/2014-42; 10880.734140/2017-27 E 13896.721797/2018-24”, alega que o Despacho
Decisório é nulo porque a fiscalização não cumpriu sua obrigação legal de apurar a real existência
do direito de crédito postulado pela Recorrente (busca da verdade material), pois bastava a
fiscalização intimar a própria Recorrente para apresentar documentação comprobatória do crédito
utilizado nas compensações em questão.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721793/2017-65
4
No item “IV – DO DIREITO”, reitera que a origem do crédito foi a reapuração
referente às receitas decorrentes da prestação de serviço de telecomunicações referentes aos
planos pré-pagos.
Para exemplificar, cita a vinculação do crédito referente ao DARF de Cofins (código
de receita 2172) do mês de apuração 06/2013.
Salienta que, caso os elementos acostados aos autos para a comprovação do direito
creditório não sejam suficientes, protesta pela realização de diligência para que a fiscalização
possa promover a análise correta sobre a reapuração do PIS e Cofins.
No item “IV. DO PEDIDO”, reitera os argumentos apresentados e requer que todas
as intimações sejam realizadas em nome do advogado da Requerente.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/07/2011, 25/10/2011, 25/11/2011, 23/12/2011,
24/01/2012, 25/07/2013
INDÉBITO PLEITEADO DECLARADO EM DCTF. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA
Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali espontaneamente confessado é
devido, logo, o valor utilizado para quitá-lo não se constitui formalmente em indébito, sem que a
recorrente promova a prévia retificação da declaração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/07/2011, 25/10/2011, 25/11/2011, 23/12/2011,
24/01/2012, 25/07/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É válido o Despacho Decisório que se fundamenta em informações registradas nos
cadastros do fisco, decorrentes das próprias declarações apresentadas pelo contribuinte,
prescindindo assim da intimação deste para apresentação de informações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721793/2017-65
5
Inconformado, o contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, acrescentando em preliminar a Nulidade do V.Acordão Recorrido por
cerceamento de Defesa da recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

Conforme verifica-se no relatório acima o presente processo possui 16 Perdcomps
de pagamento indevido ou a maior que se referem aos PA ́s de PIS e COFINS recolhidos por meio
de 12 DARF ́s. E para estes 12 DARF ́s também há perdcomps espalhados por outros três processos
com diferentes causas de reapurações de base de cálculo. O Despacho Decisório nega as
perdcomps com base em que não há valor disponível para novas alocações no valor pago, isto é,
todo o valor pago no DARF está sendo utilizado para pagar o débito tributário confessado em
DCTF e em outros pedidos de Perdcomp. A DRJ exemplificou o caso de um DARF, no caso pago em
25/07/2011, código 8109, no montante de R$ 10.132.543,28. Já o contribuinte apresentou o caso
do DARF do PA 06/13, código de recolhimento 2172, no montante de R$ 11.592.910,92. Porém
não há no processo planilha e documentos de suporte demonstrando esta utilização do valor pago
nos 12 DARF ́s do processo.
Pelo exposto voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:
1) Apresente planilha demonstrativa da utilização do valor dos DARF ́s das
Perdcomps de Pagamento Indevido ou a Maior.
2) A unidade de origem aprecie os argumentos do contribuinte e apresente Laudo
conclusivo sobre os pedidos de Ressarcimento.
3) Caso algum DARF ainda apresente valor disponível deverá a Autoridade Fiscal
proceder com a análise do motivo da reapuração do valor devido dos tributos
visto que não basta apenas haver valor disponível nas alocações do DARF.
4) Elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca da disponibilidade do
crédito de pagamento indevido ou a maior e a sua existência.

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721793/2017-65
6
Após cumprida a providências acima, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.

É o meu voto

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 585
DF CARF MF
Original